Tribunal: TJMT
Processo: 1009823-13.2025.8.11.0037
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009823-13.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JALDEIR GASPAR ALVES - CPF: 051.224.933-40 (APELANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TARIFAS BANCÁRIAS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de financiamento de veículo, na qual se alegava abusividade de juros remuneratórios, ilegalidade da capitalização de juros e cobrança indevida de tarifas bancárias, mantendo-se a validade das cláusulas contratuais e condenando a parte autora ao pagamento de ônus sucumbenciais, com exigibilidade suspensa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade ou abusividade: (i) na taxa de juros remuneratórios pactuada; (ii) na capitalização mensal de juros; e (iii) nas tarifas cobradas pela instituição financeira, a justificar a revisão judicial do contrato.

III. Razões de decidir

3. Os juros remuneratórios fixados em 2,24% ao mês não se mostram excessivos, pois compatíveis com a média de mercado à época da contratação, inexistindo discrepância relevante apta a caracterizar abusividade.

4. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, nos termos da MP nº 2.170-36/2001 e da jurisprudência consolidada do STJ, não havendo irregularidade no caso concreto.

5. As tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato são legítimas, uma vez comprovada a efetiva prestação dos serviços e a correspondente previsão contratual, inexistindo demonstração de onerosidade excessiva.

6. As alegações de ausência de informação e violação à boa-fé objetiva não se sustentam, pois o contrato apresenta cláusulas claras e não há prova de vício de consentimento ou desequilíbrio contratual.

7. A parte autora não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC, limitando-se a alegações genéricas desacompanhadas de prova idônea.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não há abusividade em juros remuneratórios quando fixados em patamar compatível com a média de mercado. 2. É válida a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada. 3. São legítimas as tarifas bancárias desde que previstas contratualmente e comprovada a prestação dos serviços correspondentes.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; MP nº 2.170-36/2001; CDC, arts. 6º, III, e 51.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas nº 539 e 541; STJ, Tema 958 (REsp nº 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 28.11.2018).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JALDEIR GASPAR ALVES contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT (Proc. nº 1009823.13.2025.8.11.0037), que, nos autos da Ação Revisional de Contrato ajuizada em face de BANCO PAN S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a legalidade das cláusulas contratuais e condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça (cf. Id. nº 352293855).

A apelante afirma que o contrato contém cláusulas abusivas, especialmente quanto aos juros remuneratórios, tarifas e capitalização de juros.

Aduz que a taxa de juros pactuada seria superior à média de mercado, devendo ser reduzida.

Enfatiza que houve cobrança indevida de tarifas, sem comprovação da efetiva prestação dos serviços.

Defende que a sentença merece reforma para reconhecer a abusividade das cláusulas contratuais e determinar a revisão do contrato.

Sustenta no mérito que houve violação aos princípios da boa-fé objetiva, transparência e direito à informação.

Pede então o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos iniciais (cf. Id. nº 352293856).

A apelada ofertou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença (cf. Id. nº 352293858),

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito da lide versa sobre a revisão de contrato de financiamento de veículo, com alegação de abusividade de encargos contratuais.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência de ilegalidade nos juros remuneratórios, na capitalização de juros e nas tarifas cobradas pela instituição financeira.

Com maior exatidão, o nó da questão controvertida nos autos reside precisamente na ausência de comprovação de abusividade capaz de justificar a intervenção judicial no contrato firmado entre as partes.

Em relação à queixa recursal da parte autora, verifica-se que suas alegações não se sustentam diante do conjunto probatório constante dos autos.

Por um lado, a apelante sustenta a abusividade dos juros remuneratórios; de outro lado a sentença reconheceu que a taxa pactuada encontra-se em consonância com a média de mercado, inexistindo discrepância significativa.

A alegação de que os juros seriam excessivos não se confirma, uma vez que a taxa de 2,24% ao mês não ultrapassa de forma relevante a média de mercado, não sendo suficiente, por si só, para caracterizar abusividade.

Da mesma forma, quanto à capitalização de juros, restou comprovada a sua expressa pactuação contratual, sendo plenamente válida à luz da MP nº 2.170-36/2001 e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Esse é, inclusive, o entendimento consolidado por esta Câmara Cível, conforme precedentes de minha própria relatoria:

“EMENTA: DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS. PREVISÃO EXPRESSA EM CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MP Nº 2.170-36/2001. LEGALIDADE. TARIFA DE CADASTRO E DE REGISTRO DE CONTRATO. TRANSFERÊNCIA DA DESPESA AO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido revisional de contrato de financiamento bancário por não ter sido verificada a presença de ilegalidade ou abusividade na prática de capitalização mensal de juros e cobrança da tarifa de castrado, registro de contrato e seguro prestamista, em razão do expresso ajuste nesse sentido no contrato celebrado entre as partes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se é ilegal a prática de capitalização mensal de juros remuneratórios à falta de clara e objetiva previsão contratual autorizativa; e (ii) a legalidade da cobrança de taxas e tarifas administrativas.

III. Razões de decidir

3. “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” (STJ, Súmula nº 539), sendo que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (STJ, Súmula nº 541).

4. A cobrança da tarifa de cadastro e da tarifa de registro de contrato é válida, conforme entendimento sumulado pelo (STJ - AgInt no AREsp n. 1.905.287/MS), desde que relacionadas a despesas intrínsecas à operação bancária.

5. O apelante não comprovou, de forma suficiente, a existência de onerosidade excessiva ou a prestação inadequada dos serviços cobrados, limitando-se a alegações genéricas.

6. É válida e lícita a inclusão da contratação de seguro entre as disposições de contrato de financiamento bancário, desde que a instituição financeira não condicione a celebração do contrato principal à adesão ao seguro.

IV. Dispositivo

7. Recurso desprovido.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES - Recurso de Apelação nº 1007111-75.2024.8.11.0040, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

No caso, também não há ilegalidade na cobrança das tarifas contratuais, notadamente quanto à
tarifa de avaliação de bens
, no valor de R$ 650,00, uma vez que o banco trouxe aos autos o
TERMO DE AVALIAÇÃO DE VEÍCULO (cf. Id. nº 352293391)
,
comprovando a efetiva prestação do serviço.

Do mesmo modo, quanto à
taxa de registro do contrato
,
restou demonstrado, por meio do documento de Id. 352293393, que o gravame foi devidamente registrado no órgão de trânsito competente, evidenciando a regularidade da cobrança, nos termos da jurisprudência consolidada, inexistindo prova em sentido contrário capaz de infirmar tais elementos.

Conforme o Tema 958 do STJ:

“2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3 .1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”

(STJ - REsp: 1578553 SP 2016/0011277-6, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 28/11/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/12/2018 RSTJ vol. 253 p. 358).

Esse é o entendimento consolidado neste Egrégio Tribunal:

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TARIFAS BANCÁRIAS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA NA CONTRATAÇÃO COMPULSÓRIA DE SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

Preliminar:

(...)

(ii) definir se os juros remuneratórios contratados e a capitalização de juros configuram cláusulas abusivas passíveis de revisão judicial; (...)

III. Razões para decidir (...)

4.Não há abusividade nos juros remuneratórios, que estão inferiores à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação.

5. As tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato são válidas, pois foram expressamente pactuadas, tiveram sua efetiva prestação comprovada e não configuram onerosidade excessiva.

Tese de julgamento:

(...)

2. É válida a pactuação de juros remuneratórios inferiores ou equivalentes à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

3. São legítimas as cobranças de tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato, desde que contratadas de forma expressa e com efetiva prestação dos serviços.

(...) (N.U 1003661-04.2025.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2025, Publicado no DJE 19/06/2025)”

Na hipótese, as tarifas estão previstas no contrato, e os valores cobrados não se mostram excessivos frente aos praticados no mercado.

A alegação da apelante de que os serviços não foram prestados é genérica e desacompanhada de qualquer indício probatório mínimo capaz de infirmar a presunção de veracidade do contrato assinado, no qual consta a descrição do veículo avaliado e a necessidade de registro da garantia fiduciária.

Quanto à alegação de ausência de informação adequada, observa-se que o contrato (cf. Id. nº 352293390) contém cláusulas claras quanto aos encargos, não havendo demonstração de vício de consentimento ou desequilíbrio contratual.

O apelante limitou-se a alegações genéricas de abusividade, sem apresentar prova concreta capaz de afastar a validade das cláusulas contratuais, descumprindo o ônus previsto no art. 373, I, do CPC.

Por fim, não se verifica qualquer ilegalidade ou irregularidade apta a justificar a reforma da sentença, a qual deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença.

Condeno a parte apelante ao pagamento de honorários recursais, majorando-os para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026